Tribunal: STF
Processo: ARE 1330348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ISS, PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não tem o contribuinte o direito de excluir os valores atinentes à contribuição ao ISS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB). 2. Não tem o contribuinte o direito de excluir os valores atinentes à contribuição ao PIS e à COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB). 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, caput; 145, § 1º; 150, II, IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva (L 12.546/2011)
    A Lei 12.546/11 implementou a política de desoneração da folha de pagamento para diversos setores da economia, substituindo a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários dos empregados e avulsos e a incidente sobre a remuneração paga ao contribuinte individual que lhe presta serviços, previstas nos inc. I e III do art. 22, da L 8.212/91, pela contribuição sobre a receita bruta (CPRB). No conceito de receita bruta o legislador expressamente dispôs que se incluem os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§1º, III e §5º do art. 12, acrescentados pela L 12.973/14). A materialidade da incidência da contribuição substitutiva é a receita bruta auferida com as vendas, pouco importando que parte destas receitas, ou sua totalidade, sejam utilizadas para o pagamento de outras obrigações, incluindo as tributárias. Em relação aos precedentes do STF (RREE nºs 240.785/MG e 574.706/PR), não cabe aplicá-los ao presente caso, porque tratam especificamente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Veja-se que o Supremo Tribunal Federal tem se preocupado em firmar, nos seus julgamentos atinentes a matéria tributária submetidos a repercussão geral, teses restritivas, como no caso do "TEMA nº 69" - RE 574.706/PR - ("O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS"), justamente para que as instâncias ordinárias não as apliquem - indevidamente - por analogia ou extensão. Logo, impõe-se reconhecer que o PIS e a COFINS integram a base de cálculo da CPRB, uma vez que fazem parte da composição da receita bruta, não havendo previsão legal ou precedentes consolidados em sentido contrário. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1285845 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1135), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente